Tribunal: TRF3
Processo: 5076987-06.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
572/689)

5076987-06.2024.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5076987-06.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA GILDETE DOS SANTOS BARRETO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ANTONIO JORGE PATRAO JUNIOR - MS11620-S

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL "BOIA-FRIA". INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. A autarquia recorrente suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica quanto aos períodos reconhecidos. No mérito, alega a não comprovação da atividade rural pela parte autora, em especial pela existência de vínculos empregatícios do cônjuge, que descaracterizariam o regime de economia familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, formado por documentos em nome da autora e de seus familiares e por prova testemunhal, é suficiente para comprovar a qualidade de segurada especial da autora, na modalidade "boia-fria", pelo período de carência de 180 meses, para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, mesmo diante dos vínculos laborais registrados em nome de seu cônjuge.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que a decisão, embora sucinta, apresentou os fundamentos de fato e de direito que levaram ao convencimento do juiz, permitindo à parte ré o pleno exercício do direito de defesa, como demonstrado pela interposição de recurso de apelação devidamente fundamentado na matéria de mérito.

4. A aposentadoria por idade rural para a mulher exige a idade mínima de 55 anos e a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por período igual à carência de 180 meses, sendo dispensado o recolhimento de contribuições para o segurado especial (art. 48, §§ 1o e 2o, e art. 39, I, da Lei n. 8.213/1991).

5. O início de prova material, consubstanciado em certidões de casamento e nascimento nas quais o pai e o cônjuge da autora são qualificados como "lavradores", além de carteira de sócia do sindicato rural em nome próprio, é apto a demonstrar o vínculo da autora com o meio rural, em conformidade com a jurisprudência consolidada (Súmula 577/STJ).

6. A prova testemunhal, produzida sob o contraditório, foi coesa e harmônica ao confirmar que a autora trabalhou no campo desde jovem e continuava a exercer atividade rural como "boia-fria" até a data do requerimento, corroborando e estendendo a eficácia probatória dos documentos apresentados.

7. A existência de vínculos empregatícios do cônjuge não descaracteriza, por si só, a condição de segurada especial da autora. A análise do caso concreto, sob a perspectiva de gênero (Resolução CNJ n. 492/2023), impõe o reconhecimento do valor probatório do conjunto apresentado, considerando as particularidades do trabalho feminino no campo, que frequentemente ocorre de maneira informal e é essencial para a subsistência do núcleo familiar, não podendo ser ofuscado pela atividade formal de outro membro da família.

IV. DISPOSITIVO

8. Nega-se provimento ao recurso de apelação do INSS, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu o benefício de aposentadoria por idade rural. Honorários advocatícios majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

____________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, § 7o, II; Lei n. 8.213/1991, arts. 11, VII, 39, I, 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o, e 143; Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 149; STJ, REsp no 1.354.908/SP (Tema 642); STJ, REsp 1.321.493/PR (Tema 554); STJ, Súmula no 577; TNU, Súmula no 41.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5076987-06.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ANTONIO JORGE PATRAO JUNIOR - MS11620-S

APELADO: MARIA GILDETE DOS SANTOS BARRETO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS contra a sentença (ID 292121863), que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por idade à parte autora, na condição de trabalhadora rural, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, a contar da data da citação.

A r. sentença (ID 292121863) julgou o pedido inicial procedente. Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

"A prova reunida é suficiente, assim, para concluir que a parte autora trabalhou por mais de 15 anos em efetivo exercício em atividade rural (art. 143 da Lei n° 8.213/91), atividade que continua exercendo até hoje, na qualidade de segurado especial, e possuía mais de 60 anos de idade completos quando do pedido administrativo, cumprindo, portanto, as exigências obrigatórias para a concessão do referido benefício.".

Apelação pelo INSS (ID 292121864), alega, preliminarmente, a nulidade da decisão de primeiro grau por não ter especificado quais foram os períodos reconhecidos judicialmente. No mérito, aduz que a parte autora não comprovou a carência exigida e tampouco o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período imediatamente anterior ao requerimento. Sustenta que o cônjuge da autora possui diversos vínculos empregatícios que descaracterizam a atividade de subsistência, e que a função de tratorista não se enquadra como segurado especial.

Houve contrarrazões (ID 292121867).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Lei Federal 8.213/1991, quanto à aposentadoria por idade do rural, estabelece o seguinte:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I, na alínea "g" do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o. Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

(...)

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.

O art. 55, § 3o, da Lei Federal 8.213/1991 estatui que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido, a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Acresça-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em regime de julgamentos repetitivos, deve-se provar o exercício da atividade rural em momento imediatamente anterior ao implemento do requisito etário (1a Seção, REsp no 1.354.908/SP, Rel., j. 09/09/2015, DJe: 10/02/2016, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Não se exige a presença de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer. Assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com efetivo potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse entendimento prevalece nesta Corte e no STJ, destacando-se:

AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

(...)

3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999, j. 30/11/2015, DJe: 07/12/2015, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2) não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)".

(STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 547.042/SP, j. 23/09/2014, DJe: 30/09/2014, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

No que diz respeito ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII, nos seguintes termos:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:"

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

No que tange à atividade rural exercida após a vigência da Lei no 8.213/91, não obstante ser necessário o recolhimento das respectivas contribuições, não se pode exigir que tal comprovação seja encargo do empregado, do “bóia-fria”, do safrista, do volante, do diarista, etc., na medida em que o responsável pelo recolhimento de tais tributos é o empregador ou patrão. O mesmo ocorre em relação ao segurado especial objeto do art. 11, VII, da Lei Federal no 8.213.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no que tange aos requisitos necessários para a obtenção de benefícios previdenciários.

2. Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova material, ainda que diminuta, desta que corroborada por robusta prova testemunhal, não havendo que se falar em necessidade de comprovação de recolhimentos previdenciários para fins de concessão de aposentadoria rural (REsp. 1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012).

3. É inegável que o trabalhador bóia-fria exerce sua atividade em flagrante desproteção, sem qualquer formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que demonstra a total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições previdenciárias.

4. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(STJ, 1a Turma, Resp. 1762211, DJ 07/12/2018, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Portanto, a implantação da aposentadoria por idade depende de prova de idade mínima e do efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo que o prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142, da Lei Federal 8.213/91, que leva em consideração o ano no qual o rurícola completou os requisitos para a concessão do benefício.

Porém, a partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei Federal no 8.213/91 e da Lei Federal no 9.063/95.

A controvérsia nos autos versa sobre a suposta nulidade da sentença por ausência de especificação dos períodos reconhecidos e, no mérito, sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural, especialmente a comprovação do efetivo exercício de atividade rural pela parte autora na condição de segurada especial durante o período de carência.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença. O INSS alega que o juízo de primeiro grau não especificou os períodos de labor rural reconhecidos, o que teria cerceado seu direito de defesa. Contudo, a sentença foi clara ao fundamentar que "A prova reunida é suficiente, assim, para concluir que a parte autora trabalhou por mais de 15 anos em efetivo exercício em atividade rural (art. 143 da Lei n° 8.213/91), atividade que continua exercendo até hoje, na qualidade de segurado especial (...)". Essa conclusão, embora não detalhada em um quadro de tempo de serviço, é suficiente para indicar que o magistrado considerou provado o labor rural por período superior à carência legal de 180 meses. A ausência de uma listagem pormenorizada dos interregnos não invalida o julgado, especialmente porque o próprio INSS, em seu apelo, demonstrou plena compreensão da controvérsia ao atacar o mérito da prova, argumentando de forma específica contra a qualidade de segurada especial da autora. Não houve, portanto, prejuízo à defesa.

No caso concreto, a parte autora, MARIA GILDETE DOS SANTOS BARRETO, nascida em 21/04/1963 (ID 292121780), completou o requisito etário de 55 anos em 21/04/2018. O requerimento administrativo (DER) foi realizado em 02/05/2023 (ID 292121781). Portanto, para fazer jus ao benefício, ela precisa comprovar o exercício de atividade rural por 180 meses (15 anos) no período imediatamente anterior à DER.

Para tanto, apresentou um robusto início de prova material, composto por: Certidão de nascimento da autora, de 1963, na qual seu pai, Juarez Ferreira dos Santos, é qualificado como lavrador (ID 292121832, f. 13); Certidão de casamento da autora com Arlindo Barreto, celebrado em 10/01/1983, onde tanto seu cônjuge quanto seu pai são qualificados como lavradores (ID 292121832, f. 5); Certidões de nascimento dos filhos do casal, dos anos de 1984 e 1986, nas quais o pai, cônjuge da autora, é novamente qualificado como lavrador (ID 292121832, f. 7-8); Identificação de sócia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Batayporã/MS, com data de admissão em 12/06/2000 (ID 292121832), e recibos de anuidade dos anos de 2000 e 2007 (ID 292121832, f. 3-4); CTPS do pai da autora, com registro de trabalho em estabelecimento agropastoril entre 01/12/1987 e 06/02/1996 (ID 292121832, f. 19).

Esses documentos, em conjunto, constituem um sólido início de prova material. A qualificação profissional de "lavrador" atribuída ao pai e ao marido da autora em documentos oficiais, como certidões de registro civil, estende-se a ela, que compunha o núcleo familiar e, conforme a realidade do campo, participava ativamente do trabalho para a subsistência da família. A filiação ao sindicato rural e os recibos de pagamento, já em nome da própria autora, reforçam a continuidade de sua ligação com o meio rural.

A prova oral, colhida em audiência (ID 292121863), foi essencial para corroborar e estender a eficácia probatória desses documentos. A testemunha Julieta Maria de Oliveira Andrade afirmou conhecer a autora há aproximadamente 40 anos e que trabalharam juntas como "boia-fria" em diversas fazendas, colhendo café e realizando outras atividades rurais, e que a autora exerce essa atividade até os dias atuais. A testemunha Pedro da Silva, que conhece a autora há cerca de 25 anos, também confirmou que ela sempre trabalhou como diarista em fazendas da região, em atividades como carpir, plantar feijão e milho, e até na criação de gado, e que continua no labor campesino.

Os depoimentos são coesos, firmes e detalhados, confirmando a narrativa da petição inicial (ID 292121778) de uma vida inteira dedicada ao trabalho rural, desde a infância, em regime de economia familiar e como trabalhadora avulsa ("boia-fria").

O INSS contesta a qualificação de segurada especial, apontando vínculos empregatícios do cônjuge da autora (ID 292121864, f. 2). De fato, o CNIS do marido revela vínculos como "carregador (aeronaves)", "operador de colheitadeira" e "tratorista agrícola". No entanto, a jurisprudência, em consonância com a realidade social, já pacificou o entendimento de que o trabalho urbano de um membro do grupo familiar não descaracteriza, por si só, a condição de segurado especial dos demais.

Ademais, é fundamental analisar o caso sob uma perspectiva de gênero, conforme as diretrizes da Resolução CNJ 492/2023. A trajetória laboral das mulheres no campo é frequentemente marcada pela informalidade e pela "invisibilidade" do seu trabalho, essencial para a subsistência familiar. Desconsiderar o labor rural da autora unicamente em razão dos vínculos formais do cônjuge seria impor a ela um impacto desproporcional, ignorando a divisão sexual do trabalho e a sua contribuição fundamental para a economia familiar. Os vínculos do marido, muitos deles sazonais ou de curta duração, e alguns diretamente ligados à atividade agrícola, como "tratorista agrícola", não são suficientes para afastar a robusta prova de que a autora permaneceu na lida campesina durante toda a sua vida. A condição de "boia-fria", confirmada pelas testemunhas, é justamente a de uma trabalhadora que não possui vínculo formal, mas cuja vida é dedicada ao campo.

Portanto, o conjunto probatório, composto por um forte início de prova material, ampliado e corroborado por prova testemunhal idônea, demonstra de forma convincente o exercício de atividade rural pela autora por período muito superior aos 180 meses exigidos como carência. A autora cumpriu o requisito etário e comprovou o labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento, fazendo jus ao benefício.

A sentença de primeiro grau, que reconheceu esse direito, não merece reparos.

Quanto aos consectários legais, a sentença determinou a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ, com a incidência da taxa Selic a partir da EC 113/2021, o que está em conformidade com a jurisprudência atual, devendo ser mantido. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença também obedece à Súmula 111 do STJ e ao artigo 85, §3o, I, do CPC, não havendo razão para alteração.

Diante do não provimento do recurso do INSS, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL "BOIA-FRIA". INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. A autarquia recorrente suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica quanto aos períodos reconhecidos. No mérito, alega a não comprovação da atividade rural pela parte autora, em especial pela existência de vínculos empregatícios do cônjuge, que descaracterizariam o regime de economia familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, formado por documentos em nome da autora e de seus familiares e por prova testemunhal, é suficiente para comprovar a qualidade de segurada especial da autora, na modalidade "boia-fria", pelo período de carência de 180 meses, para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, mesmo diante dos vínculos laborais registrados em nome de seu cônjuge.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que a decisão, embora sucinta, apresentou os fundamentos de fato e de direito que levaram ao convencimento do juiz, permitindo à parte ré o pleno exercício do direito de defesa, como demonstrado pela interposição de recurso de apelação devidamente fundamentado na matéria de mérito.

4. A aposentadoria por idade rural para a mulher exige a idade mínima de 55 anos e a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por período igual à carência de 180 meses, sendo dispensado o recolhimento de contribuições para o segurado especial (art. 48, §§ 1o e 2o, e art. 39, I, da Lei n. 8.213/1991).

5. O início de prova material, consubstanciado em certidões de casamento e nascimento nas quais o pai e o cônjuge da autora são qualificados como "lavradores", além de carteira de sócia do sindicato rural em nome próprio, é apto a demonstrar o vínculo da autora com o meio rural, em conformidade com a jurisprudência consolidada (Súmula 577/STJ).

6. A prova testemunhal, produzida sob o contraditório, foi coesa e harmônica ao confirmar que a autora trabalhou no campo desde jovem e continuava a exercer atividade rural como "boia-fria" até a data do requerimento, corroborando e estendendo a eficácia probatória dos documentos apresentados.

7. A existência de vínculos empregatícios do cônjuge não descaracteriza, por si só, a condição de segurada especial da autora. A análise do caso concreto, sob a perspectiva de gênero (Resolução CNJ n. 492/2023), impõe o reconhecimento do valor probatório do conjunto apresentado, considerando as particularidades do trabalho feminino no campo, que frequentemente ocorre de maneira informal e é essencial para a subsistência do núcleo familiar, não podendo ser ofuscado pela atividade formal de outro membro da família.

IV. DISPOSITIVO

8. Nega-se provimento ao recurso de apelação do INSS, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu o benefício de aposentadoria por idade rural. Honorários advocatícios majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

____________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, § 7o, II; Lei n. 8.213/1991, arts. 11, VII, 39, I, 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o, e 143; Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 149; STJ, REsp no 1.354.908/SP (Tema 642); STJ, REsp 1.321.493/PR (Tema 554); STJ, Súmula no 577; TNU, Súmula no 41.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão